Tribunal: TJDFT
Processo: 0710080-81.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710080-81.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICELLI DE SIQUEIRA COSTA APELADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DA CHACARA 09 SHA D E S P A C H O A parte ré apresentou contrarrazões intempestivamente (ID 58969617), razão pela qual devem ser desentranhadas. À Secretaria para a adoção das providências cabíveis. Após, retornem os autos imediatamente conclusos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador